Tribunal: TJSP
Processo: 1046519-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - COBRANÇA - Aproximação inicial das partes para celebração de contrato de permuta (Requerida e Aliança Francesa) realizada por intermédio da Autora - Contrato de intermediação imobiliária prevê o pagamento do preço em três parcelas (nos valores de R$ 270.000,00, de R$ 360.000,00 e de R$ 270.000,00) - Ausente o pagamento da última parcela avençada (objeto do pedido de

Ementa:
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - COBRANÇA - Aproximação inicial das partes para celebração de contrato de permuta (Requerida e Aliança Francesa) realizada por intermédio da Autora - Contrato de intermediação imobiliária prevê o pagamento do preço em três parcelas (nos valores de R$ 270.000,00, de R$ 360.000,00 e de R$ 270.000,00) - Ausente o pagamento da última parcela avençada (objeto do pedido de cobrança) - Cláusula 2.1.1, item "c", do contrato dispõe que o pagamento da terceira parcela do preço depende do implemento de condição suspensiva (celebração de escritura pública de permuta dos imóveis) - Inconteste a não celebração de escritura pública para efetivar a transferência dos imóveis – Descabido o pagamento do valor referente à última parcela do preço (a condição estipulada no contrato não se aperfeiçoou) - Avença sujeita aos ditames do Código Civil (ausente a relação de consumo) - Lícita as cláusulas contratuais (livremente avençadas) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO